Tribunal: TJES
Processo: 5006925-15.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
APELA
ÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LOTEAMENTO. NECESSIDADE DE O RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO DISPONIBILIZAR A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA
.
LEI N.º 6.766/79 E RES. 1.000/21 DA ANEEL. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DIREITO FUNDAMENTAL NÃO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RESIDÊNCIAS JÁ ATENDIDAS PELO SERVIÇO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A INSTALAÇÃO DE NOVAS CONEXÕES EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO.

1.
No que toca à alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, retomando os termos da sentença, verifica-se que o d. juiz, na realidade, se valeu da Lei n.º 6.766/79, que dispõe acerca do Parcelamento do Solo Urbano para fundamentar a improcedência dos pleitos autorais, na medida em que o diploma legal, assim como a Res. 1.000/2021, da ANEEL, prevê que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação (art. 2º, § 5º).

2.
Cabe salientar que os próprios contratos particulares de compra e venda dos lotes juntados pelos autores revelam que os imóveis são oriundos de parcelamento de glebas maiores, as quais serão desmembradas da matrícula 589, do Livro 02, Cadastrado no INCRA sob o n.º 503.061.004.839-5. Entretanto, não há nos autos comprovação de que o empreendimento se encontra devidamente registrado, o que vai de encontro ao art. 38 da Lei n.º 6.766/79, denotando possível irregularidade do empreendimento.

3.
No que atine à menção à possível criação de risco para áreas protegidas pela legislação ambiental, verifica-se que o d. juiz se valeu deste argumento apenas a título de reforço, no sentido de que o acolhimento de pedidos de ligação de energia em desacordo com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano poderia incentivar, a depender do caso, a ocupação de áreas protegidas pela legislação ambiental. Não obstante, ainda que o magistrado de primeiro grau tenha considerado a situação, hipoteticamente, como potencializadora de riscos ambientais, o que se constata é que, de fato, há lotes na região que se encontram em desacordo com a legislação ambiental, eis que contíguos a curso d ́água perene existente na localidade.

4.
Também não se cogita de nulidade pelo fato de o juiz, supostamente, ter silenciado a respeito da tese de que já existem, na área, residências atendidas pelo serviço da apelada, pois ainda que assim o fosse, não se cogitaria de nulidade da sentença por este aspecto, mas apenas de omissão, sanável pela via dos embargos de declaração. De todo modo, ainda que de forma indireta, o d. magistrado sentenciante se pronunciou sobre o tema, concluindo que não fora demonstrada a existência de estrutura mínima na área ocupada pelos autores, conforme exige a legislação que rege a matéria, por ora, sendo que eventual modificação do cenário poderá dar ensejo à propositura de nova demanda, em caso de continuidade da negativa da requerida.

5.
Quanto ao argumento de que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, sendo um direito fundamental não expresso, embora proceda tal informação, é imperioso rememorar que os direitos fundamentais não se revestem de caráter absoluto. Em certos casos, exige-se a ponderação e a limitação desses direitos quando em confronto com outros princípios e interesses igualmente relevantes, para evitar abusos e garantir a equidade nas relações sociais.

6.
A Lei Federal nº 6.766/79, que regula o parcelamento do solo urbano, e a Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, por exemplo, estabelecem que a responsabilidade pela instalação de infraestrutura básica, incluindo redes de energia elétrica, recai sobre o empreendedor do loteamento. Logo, a ausência de conformidade com essas normas justifica a negativa do serviço. Como concessionária de serviço público, a requerida deve observância, dentre outros princípios, ao princípio da legalidade, a exigir que a sua atuação ocorra em conformidade com a lei. No caso, como já salientado, há previsão legal e em regramento infralegal a respeito da exigência de que o responsável por loteamentos disponibilize a infraestrutura básica para a conexão de energia, circunstância esta que os requerentes não lograram êxito em demonstrar nesta ação.

7.
Por fim, no que se refere à afirmação de que já existem outras residências atendidas pelo serviço da requerida na localidade, ainda que se parta da premissa de que a alegação é verdadeira, não se sabe em que circunstâncias se deu a instalação das referidas estruturas, pois, como dito, os lotes são provenientes do desmembramento de gleba de terra maior, a qual poderia, em tese, estar regularizada e atendida pelo serviço de energia previamente ao loteamento. Ademais, o fato de existirem conexões de energia na localidade, por si só, não justifica o estabelecimento de novas ligações em desacordo com a legislação. Ao revés, se as lá existentes estiverem em desconformidade com o ordenamento jurídico a solução é removê-las, e não permitir a expansão de novas conexões.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006925-15.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO SETTE CARDOSO e outros (30)

APELADO: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
ÇÃO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LOTEAMENTO. NECESSIDADE DE O RESPONSÁVEL PELO EMPREENDIMENTO DISPONIBILIZAR A INFRAESTRUTURA BÁSICA PARA A CONEXÃO COM A REDE ELÉTRICA
.
LEI N.º 6.766/79 E RES. 1.000/21 DA ANEEL. ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DIREITO FUNDAMENTAL NÃO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO. EXISTÊNCIA DE RESIDÊNCIAS JÁ ATENDIDAS PELO SERVIÇO. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO JUSTIFICA A INSTALAÇÃO DE NOVAS CONEXÕES EM DESACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO.
Recurso conhecido e desprovido.

1.
No que toca à alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação, retomando os termos da sentença, verifica-se que o juiz, na realidade, se valeu da Lei n.º 6.766/79, que dispõe acerca do Parcelamento do Solo Urbano para fundamentar a improcedência dos pleitos autorais, na medida em que o diploma legal, assim como a Res. 1.000/2021, da ANEEL, prevê que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação (art. 2º, § 5º).

2.
Cabe salientar que os próprios contratos particulares de compra e venda dos lotes juntados pelos autores revelam que os imóveis são oriundos de parcelamento de glebas maiores, as quais serão desmembradas da matrícula 589, do Livro 02, Cadastrado no INCRA sob o n.º 503.061.004.839-5. Entretanto, não há nos autos comprovação de que o empreendimento se encontra devidamente registrado, o que vai de encontro ao art. 38 da Lei n.º 6.766/79, denotando possível irregularidade do empreendimento.

3.
No que atine à menção a possível criação de risco para áreas protegidas pela legislação ambiental, verifica-se que o d. juiz se valeu deste argumento apenas a título de reforço, no sentido de que o acolhimento de pedidos de ligação de energia em desacordo com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano poderia incentivar, a depender do caso, a ocupação de áreas protegidas pela legislação ambiental. Não obstante, ainda que o magistrado de primeiro grau tenha considerado a situação, hipoteticamente, como potencializadora de riscos ambientais, o que se constata é que, de fato, há lotes na região que se encontram em desacordo com a legislação ambiental, eis que contíguos a curso d ́água perene existente na localidade.

4.
Também não se cogita de nulidade pelo fato de o juiz, supostamente, ter silenciado a respeito da tese de que já existem, na área, residências atendidas pelo serviço da apelada, pois ainda que assim o fosse, não se cogitaria de nulidade da sentença por este aspecto, mas apenas de omissão, sanável pela via dos embargos de declaração. De todo modo, ainda que de forma indireta, o d. magistrado sentenciante se pronunciou sobre o tema, concluindo que não fora demonstrada a existência de estrutura mínima na área ocupada pelos autores, conforme exige a legislação que rege a matéria, por ora, sendo que eventual modificação do cenário poderá dar ensejo à propositura de nova demanda, em caso de continuidade da negativa da requerida.

5.
Quanto ao argumento de que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, sendo um direito fundamental não expresso, embora proceda tal informação, é imperioso rememorar que os direitos fundamentais não se revestem de caráter absoluto. Em certos casos, exige-se a ponderação e a limitação desses direitos quando em confronto com outros princípios e interesses igualmente relevantes, para evitar abusos e garantir a equidade nas relações sociais.

6.
A Lei Federal nº 6.766/79, que regula o parcelamento do solo urbano, e a Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, por exemplo, estabelecem que a responsabilidade pela instalação de infraestrutura básica, incluindo redes de energia elétrica, recai sobre o empreendedor do loteamento. Logo, a ausência de conformidade com essas normas justifica a negativa do serviço. Como concessionária de serviço público, a requerida deve observância, dentre outros princípios, ao princípio da legalidade, a exigir que a sua atuação ocorra em conformidade com a lei. No caso, como já salientado, há previsão legal e em regramento infralegal a respeito da exigência de que o responsável por loteamentos disponibilize a infraestrutura básica para a conexão de energia, circunstância esta que os requerentes não lograram êxito em demonstrar nesta ação.

7.
Por fim, no que se refere à afirmação de que já existem outras residências atendidas pelo serviço da requerida na localidade, ainda que se parta da premissa de que a alegação é verdadeira, não se sabe em que circunstâncias se deu a instalação das referidas estruturas, pois, como dito, os lotes são provenientes do desmembramento de gleba de terra maior, a qual poderia, em tese, estar regularizada e atendida pelo serviço de energia previamente ao loteamento. Ademais, o fato de existirem conexões de energia na localidade, por si só, não justifica o estabelecimento de novas ligações em desacordo com a legislação. Ao revés, se as lá existentes estiverem em desconformidade com o ordenamento jurídico a solução é removê-las, e não permitir a expansão de novas conexões.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº: 5006925-15.2022.8.08.0047

APELANTES: ADRIANO SETTE CARDOSO e outros

APELAD
A
: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS – EDP

JUÍZO PROLATOR:
1ª Vara Cível de São Mateus – Dr. Lucas Modenesi Vicente

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
e outros
contra a r. sentença de evento ID. n.º 7697341, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” ajuizada pelos apelantes em face de
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS – EDP
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar suas razões.

Extrai-se dos autos que
ADRIANO SETTE CARDOSO
e outros 30 (trinta)
moradores da localidade denominada Ranchinho (Recanto dos Gatinhos), em Barra Nova, São Mateus/ES, ajuizaram a presente “ação de obrigação de fazer c/c indenizatória” em face de
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS – EDP
afirmando que a referida área, assim como o perímetro urbano da estrada de Barra Nova, é densamente povoada, de modo que seria obrigação da requerida promover a ligação da energia elétrica para as construções realizadas, assim como já procedeu em momento anterior.

Todavia, os diversos pedidos realizados em sede administrativa foram negados sob a justificativa de que o loteamento foi parcelado de forma irregular, ocorrendo, deste modo, ligações clandestinas.

Alegam que, no dia 14 de abril de 2022, a referida concessionária em operação na localidade promoveu a cessação do fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de haver ligações clandestinas, oriundas de derivações realizadas pelos próprios moradores, a partir dos padrões de energia já existentes.

Sustentam que o artigo 27, inciso II, da Resolução ANEEL n.º 414/2010 assegura o direito ao fornecimento de energia elétrica, bastando que o consumidor comprove a posse do imóvel e que a conduta supostamente ilícita da concessionária requerida teria causado danos morais aos autores.

Em contestação, a EDP alega, em suma, que:
i)
os documentos solicitados aos moradores pela requerida não foram apresentados;
ii)
o pedido realizado é de carga trifásica e não se enquadra nos critérios de gratuidade;
iii)
não há que se falar em ato ilícito da requerida;
iv)
inexistem danos morais a serem compensados.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o d. magistrado consignou que a Lei Federal nº 6.766/79 e a Resolução nº 1.000/21 da ANEEL atribuem ao empreendedor do loteamento a responsabilidade pela instalação da infraestrutura básica, incluindo redes de energia elétrica. Nesse passo, destaca que a existência dessa infraestrutura não foi comprovada pelos autores, o que evidenciaria a licitude da negativa da Concessionária.

Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação, no bojo do qual alegam, em síntese, que:
(I)
há nulidade da sentença por falta de fundamentação, notadamente pelo fato de que:
a)
“faz menção a lei de ocupação regular do solo, a possível área ambiental e rejeita o pedido inicial com base em tese não provada, posto que nenhum estudo ou croqui fora meramente apresentado nestes autos” e
b)
“deixa de se pronunciar acerca da alegação não contestada pela apelada de que existe no local a infraestrutura necessária para a realização das ligações das residências à rede elétrica no local”;
(II)
“o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, sendo um direito fundamental, não expresso”;
(III)
“em que pese terem demonstrado os apelantes que na mesma comunidade, existem casas, comércio e indústrias atendidas pela concessionária, todas na mesma localidade, o douto magistrado reconhece a importância do fornecimento de energia elétrica para a efetivação de princípios Constitucionais, mas privilegia a concessionária em detrimento do cidadão”.

No que toca às alegações de nulidade da sentença por falta de fundamentação, os argumentos não procedem.

Quanto ao primeiro argumento, os requerentes sustentam a nulidade pelo fato de a sentença fazer menção a
lei de parcelamento do solo urbano e a uma possível área de proteção ambiental
, ao passo em que teria rejeitado o pedido
“com base em tese não provada, posto que nenhum estudo ou croqui fora meramente apresentado nestes autos”
.

Retomando os termos da sentença, verifica-se que o d. juiz, na realidade, fez referência à Lei n.º 6.766/79, que dispõe acerca do Parcelamento do Solo Urbano para fundamentar a improcedência dos pleitos autorais, na medida em que o diploma legal, assim como a Res. 1.000/2021, da ANEEL, prevê que a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais,
iluminação pública
, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável,
energia elétrica pública e domiciliar
e vias de circulação (art. 2º, § 5º).

Cabe salientar que os próprios contratos particulares de compra e venda dos lotes juntados pelos autores revelam que os imóveis são oriundos de parcelamento de glebas maiores, as quais seriam desmembradas da matrícula 589, do Livro 02, Cadastrado no INCRA sob o n.º 503.061.004.839-5.
Entretanto, não há nos autos comprovação de que o empreendimento se encontra devidamente registrado, o que vai de encontro ao art. 38 da Lei n.º 6.766/79, denotando possível irregularidade do desmembramento
.

No que atine à menção a
possível criação de risco para áreas protegidas pela legislação ambiental
, verifica-se que
o d. juiz se valeu deste argumento apenas lateralmente, a título de reforço (
obiter dictum
)
, no sentido de que o acolhimento de pedidos de ligação de energia em desacordo com a Lei de Parcelamento do Solo Urbano poderia incentivar,
em tese
, a ocupação de áreas protegidas pela legislação ambiental.

Em outros termos,
o juiz não utilizou como razão de decidir o fato de o empreendimento, supostamente, se encontrar em área que oferece risco ao meio ambiente
, tendo mencionado tal hipótese unicamente como argumento retórico.

Aliás, mesmo que o juízo primevo tivesse se valido deste argumento como fundamento para julgar improcedentes os pedidos autorais, sua conclusão não estaria, em essência, maculada por vício, pois malgrado inexistente estudo nos autos demonstrando que o empreendimento se encontra em área com potencial de degradação do meio ambiente, este potencial risco
é fato notório, que dispensa a dilação probatória
. Explico.

Em uma consulta ao
endereço fornecido pelos próprios autores
, no
Google Maps/Earth
, verifica-se que
o "loteamento",
ou ao menos par
cela significativa
dele, se encontra em Área de Preservação Permanente
,
pois há lotes contíguos a curso d’água existente na região
(Rio Mariricu)
, sendo que o Código Florestal (Lei n.º 12.651/2012) prevê distâncias que variam entre 30 (trinta) e 500 (quinhentos) metros da faixa marginal de cursos d’água perenes como Áreas de Preservação Permanente. Por oportuno, reproduz-se neste voto a imagem aérea do local:

Ademais, o próprio PDU de São Mateus (Lei Complementar n.º 123/2016) prevê como Zona de Proteção Ambiental 01 as faixas marginais de qualquer curso d ́água natural perene e intermitente (art. 92).

Portanto, ainda que o magistrado de primeiro grau tenha considerado a situação, hipoteticamente, como potencializadora de riscos ambientais, o que se constata é que, de fato, há lotes na região que se encontram em desacordo com a legislação ambiental.

Prosseguindo, os apelantes também clamam pela declaração de nulidade da sentença pelo fato de o juiz, supostamente, ter silenciado a respeito da tese de que já existem, na área, residências atendidas pelo serviço da apelada.

Depreende-se do pronunciamento judicial que, ainda que de forma indireta, o d. magistrado sentenciante se pronunciou sobre o tema, concluindo que
não fora demonstrada a existência de estrutura mínima na área ocupada pelos autores, conforme exige a legislação que rege a matéria
, por ora, sendo que eventual modificação do cenário poderá dar ensejo à propositura de nova demanda, em caso de continuidade da negativa da requerida.

Portanto, firme nessas premissas,
afasto as alegações de nulidade da sentença por ausência de fundamentação
.

Superadas essas questões, resta analisar as teses de que a negativa da requerida viola direito fundamental dos autores e de que já existem residências na região que, supostamente, seriam atendidas pela Concessionária requerida.

Quanto ao argumento de que o fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, sendo um direito fundamental não expresso, embora proceda tal informação, é imperioso rememorar que os direitos fundamentais não se revestem de caráter absoluto. Em certos casos, exige-se a ponderação e a limitação desses direitos quando em confronto com outros princípios e interesses igualmente relevantes, para evitar abusos e garantir a equidade nas relações sociais.

Sabe-se que a prestação de serviços públicos, como o fornecimento de energia elétrica, está sujeita a uma série de normas e regulamentos administrativos que visam garantir a segurança, eficiência e sustentabilidade do serviço.

A Lei Federal nº 6.766/79, que regula o parcelamento do solo urbano, e a Resolução nº 1.000/21 da ANEEL, por exemplo, estabelecem que a responsabilidade pela instalação de infraestrutura básica, incluindo redes de energia elétrica, recai sobre o empreendedor do loteamento. Logo, a ausência de conformidade com essas normas justifica a negativa do serviço. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - LOTEAMENTO IRREGULAR - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA INTERNA - RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR
- INVIABILIDADE TÉCNICA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA 1. A Lei de Parcelamento do Solo Urbano (Lei 6.766/1979) determina ser de responsabilidade do empreendedor a prévia instalação de rede de energia elétrica, tanto nas vias de acesso, quanto nas próprias unidades loteadas, para que estas sejam consideradas lotes e, assim, possam ser comercializadas.
2. A Resolução 1.000/2021 da ANEEL não condiciona a ligação de energia elétrica à regularidade do loteamento, mas determina que a reponsabilidade pela infraestrutura para viabilizar o atendimento das solicitações de fornecimento de energia nas parcelas não concluídas do empreendimento é do responsável pela implantação.
3.
Hipótese na qual não há comprovação inequívoca da existência de estrutura interna no loteamento apta a impor, à Cemig, a obrigação de realizar a ligação energia elétrica na unidade habitacional sem custas para o consumidor
. 4. Descabida a intervenção do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nos autos. Não configuração de qualquer das hipóteses previstas no art. 178 do CPC. 5. Recurso provido. (TJ-MG – AI: 10000222182974001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022)

Além disso, obrigar as Concessionárias a fornecerem energia em áreas que não atendem aos requisitos mínimos de infraestrutura pode resultar em custos adicionais que, eventualmente, serão repassados a todos os consumidores, afetando a equidade tarifária e, tal como conjecturado na sentença recorrida, poderia incentivar a proliferação de loteamentos irregulares, gerando impactos negativos para o ordenamento urbano e o planejamento territorial.

Registre-se, outrossim, que o fornecimento de energia elétrica em áreas protegidas – tal como constatado no presente caso, ao menos em parte – depende da apresentação de licença ou declaração emitida pelo órgão competente, nos termos do art. 67, inciso VIII, da Res. 1.000/21 da ANEEL. Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NEGOU PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM EDIFICAÇÃO CONSIDERADA IRREGULAR.
IMÓVEL SUPOSTAMENTE SITUADO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO PLEITO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA COMPETENTE LICENÇA AMBIENTAL E DE REGULARIDADE DE EDIFICAÇÃO
. DESATENDIMENTO AO EXPOSTO DO ART. 27, INCISO II, ALÍNEA D, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010, DA ANEEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 27, inc. II, alínea d, da Resolução 414/2010 da ANEEL,
cabe à concessionária exigir a apresentação de licença ambiental para ligação e fornecimento de energia elétrica em edificação situada em área de preservação permanente.
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5066008-59.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. 14-03-2023). (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 5066008-59.2022.8.24.0000, Relator: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 14/03/2023, Terceira Câmara de Direito Público).

Como concessionária de serviço público, a requerida deve observância, dentre outros princípios, ao princípio da legalidade, a exigir que a sua atuação ocorra em conformidade com a lei. No caso, como já salientado, há previsão legal e em regramento infralegal a respeito da exigência de que o responsável por loteamentos disponibilize a infraestrutura básica para a conexão de energia, circunstância esta que os requerentes não lograram êxito em demonstrar nesta ação.

Por fim, no que se refere à afirmação de que já existem outras residências atendidas pelo serviço da requerida na localidade, verifica-se que os recorrentes anexaram à documentação que acompanhou a inicial 4 (quatro) fotos que supostamente seriam da área, nas quais é possível observar padrões de energia e a existência de um poste.

Conquanto não seja possível precisar se as estruturas estão situadas, de fato, na localidade, o fato é que a demandada, em contestação, não impugna a alegação autoral nesse sentido.

Todavia, ainda assim, a conclusão alcançada pelo d. magistrado de primeiro grau não se mostra infirmada por, pelo menos, dois motivos.

A uma porque não se sabe em que circunstâncias se deu a instalação das referidas estruturas, pois, como dito, os lotes são provenientes do desmembramento de gleba de terra maior, a qual poderia, em tese, estar regularizada e atendida pelo serviço de energia previamente ao loteamento.

A duas, porquanto o fato de existirem conexões de energia na localidade, por si só, não justifica o estabelecimento de novas ligações em desacordo com a legislação. Ao revés, se as lá existentes estiverem em desconformidade com o ordenamento jurídico a solução é removê-las, e não permitir a expansão de novas conexões.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

No ensejo, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro de 15% para 17%, sobre o valor atualizado da causa, a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Diante da constatação de potencial malferimento da legislação ambiental e do interesse público que permeia a matéria, encaminhe-se cópia do presente ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, para as providências que entenderem pertinentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)